Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700025-77.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MC BAUCHEMIE BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 33548685, objetivando a reforma do pronunciamento judicial de primeiro grau, para reconhecer a validade da cobrança do ICMS-DIFAL e, por via de consequência, denegar a segurança. Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 18/05 até 25/05/2022), conforme a certidão exarada no ID34997683, o Distrito Federal apresentou petição (ID 35019908) argumentando que, no caso em exame, a concessão da segurança resulta em sérios prejuízos, na medida em que impede a cobrança de tributo de grande relevância para as contas públicas. Afirma que a d. Presidência deste egrégio Tribunal, em recente decisão proferida na Suspensão de Segurança Cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, deferiu o pedido postulado pelo ente distrital, para suspender os efeitos das decisões liminares e sentenças que afastaram a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022. Salienta, ademais, que o alcance da mencionada decisão foi estendido, a fim de sustar os efeitos de todas as decisões já proferidas que tenham por objeto a exigibilidade, no ano de 2022, dos créditos tributários relativos ao diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL). Diante disso, pleiteia a extinção do processo sem exame do mérito, ou, não sendo esse o entendimento, seja denegada a segurança requerida. Ocorre que a questão ventilada pelo Distrito Federal envolve matéria de mérito, a ser devidamente analisada pelo colegiado e não por decisão monocrática. Sendo assim, uma vez que o feito já se encontra incluído na pauta de julgamento da 17a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 18/05 até 25/05/2022), aguarde-se o julgamento do processo. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2022 às 16:21:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora